Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705724-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0700574-24.2021.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Réu se abstenha de demolir a residência da Autora enquanto durar a pandemia ou até decisão final, o que ocorrer primeiro. O pedido de efeito suspensivo ativo foi para determinar à Agravada que não prossiga com a construção, até o julgamento deste recurso, sob pena de pagamento da multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que, em 7 de junho, foi proferida sentença nos autos de origem, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Resta, portanto, prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora